Tribunal: STF
Processo: MS 37488
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS – IMPETRAÇÃO POR SENADOR – LEGITIMIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    André Peixoto Figueiredo Lima, Fábio Ricardo Trad, Israel Matos Batista, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Marcelo Ribeiro Freixo – Deputados Federais –, Randolph Frederich Rodrigues Alves e Weverton Rocha Marques – Senadores – insurgem-se contra atos do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Ministro da Economia, por meio dos quais recebida a proposta de emenda constitucional nº 32, de 3 de setembro de 2020 – reforma administrativa –, ausente a íntegra das informações a embasá-la.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão da proposição, em curso na Câmara dos Deputados. Pediram a responsabilização penal e administrativa, em caso de descumprimento. No mérito, buscam a confirmação da providência, sendo paralisada a tramitação até a divulgação dos dados pertinentes, em especial o impacto orçamentário.
    Vossa Excelência, em 26 de outubro último, solicitou informações às autoridades apontadas como coatoras, postergando a apreciação do pedido de implemento de liminar. Em 4 de novembro seguinte, indeferiu o ingresso da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – Assejus e excluiu, do polo passivo, o Ministro de Estado da Economia.
    O Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados sustenta a ilegitimidade dos Senadores, inexistente direito subjetivo à regularidade do processo legislativo na Câmara dos Deputados. Alega não imputada, a si, conduta violadora do devido processo legislativo. Ressalta ausente ato coator, porquanto não chegou a enviar a proposta à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Nega haver prova pré-constituída, uma vez informada, pelo Poder Executivo, a falta de documentos referentes ao impacto orçamentário da reforma administrativa objeto da proposição. Diz necessária instrução probatória, inviável em ação mandamental. Assevera dispensável a apresentação de estimativa financeira, considerada redução – e não aumento – de despesa obrigatória. Assinala caber à Comissão de Finanças e Tributação posterior análise da questão. Esclarece que o atendimento dos requisitos legais será examinado durante a tramitação da proposição. Sustenta impertinente interferência preventiva do Judiciário em matéria interna.
    2. Nos termos do artigo 60, § 2º, da Constituição Federal, a proposta de emenda constitucional é discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, sendo considerada aprovada se alcançados, em ambos, três quintos dos votos dos membros.
    Tendo em vista a participação dos Senadores no processo legislativo, não cabe articular com a ilegitimidade.
    No julgamento do mandado de segurança nº 21.648, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 1997, o Relator, ministro Sydney Sanches, fez ver:
    A competência para aprovação de emenda constitucional é do Congresso Nacional, nos termos do art. 60, § 2º, da Constituição Federal, embora a proposta deva ser discutida e votada em cada uma das Casas, separadamente. O parlamentar, seja ele Deputado Federal ou Senador, tem legitimidade para impugnar tanto os atos da Mesa da Câmara dos Deputados quanto os da Mesa do Senado Federal, que permitam a deliberação sobre a proposta de emenda, porque o faz na condição de co-partícipe, e não para excluir sua participação no processo de sua aprovação na Casa Legislativa correspondente.
    Com a exclusão do Ministro de Estado da Economia do polo passivo da ação mandamental, tem-se o prejuízo do pedido de fornecimento de dados a embasarem a proposta. Subsiste o formulado em face do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, relativo à paralisação da tramitação do projeto.
    Segundo informou a autoridade apontada como coatora, “a Presidência da Câmara dos Deputados não chegou sequer a distribuir a matéria” no âmbito da Casa.
    Não houve a admissão da proposta nos termos do artigo 202 do Regimento Interno:
    a proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões, devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer. 
    Inexiste transgressão a repercutir no processo legislativo de reforma da Constituição, a ensejar campo ao acesso ao Judiciário. É incabível atuação prematura do Supremo.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator